Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712600-25.2019.8.07.0018 DESPACHO O comprovante de pagamento (id 58933604) não possui representação numérica do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/ Guia Recurso - 1a Instância - Apelação (id 58933603). À apelante Maruska Lima de Souza Holanda, para juntar o comprovante completo ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator